Tribunal: STF
Processo: HC 185909
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Sant Anna, em favor de José Carlos dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 513.978/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOSE CARLOS DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2082316-75.2019.8.26.0000). 
    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30/1/2003 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal – CP (homicídio simples). A revelia do paciente foi decretada, com a consequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, sem notícias de cumprimento do mandado até o momento. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    ‘Habeas corpus Homicídio Revogação da decretação da constrição por ausência de fundamentação idônea Impossibilidade Presentes os requisitos do art. 312, do CPP Prisão preventiva mantida Nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente - Não ocorrência - Paciente abandonou sua residência e seu trabalho - Ordem denegada (fl. 26). 
    No presente writ, sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. 
    Argumenta que não há indícios de que o paciente seja pessoa perigosa ou vá se evadir do distrito da culpa, ressaltando suas condições pessoais favoráveis, apontando, desse modo, afronta ao princípio da presunção de inocência. 
    Pleiteia, assim, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se for o caso, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, até o julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    É o relatório. “(eDOC 2, p. 19)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação do decreto prisional.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão, observe-se a fundamentação constante do acórdão impugnado:
    “Busca-se, ainda, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a custódia antecipada: 
    O réu, após a prática do delito, evadiu-se do distrito da culpa. Acrescente-se que há depoimento prestado perante a Autoridade Policial noticiando que o acusado é pessoa temida, por ser indivíduo violento (fls. 20). 
    A prisão cautelar não contraia os princípios e regras insertas na Constituição Federal. A custódia cautelar, na maior parte das vezes, favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da lei penal ou garante a ordem pública. 
    Há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Há, conforme acima mencionado, notícia de que o acusado é pessoa violenta, podendo intimidar testemunhas a não deporem, praticando, assim, atos a embaraçar a apuração da verdade dos fatos. Outrossim, evadindo-se do distrito da culpa, demonstra o réu que está furtando-se à aplicação da lei penal. 
    Portanto, presentes os requisitos legais, decreto a prisão preventiva do acusado (fl. 20). 
    O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 
    [...] Cabe referir que ao paciente é imputada a prática de delito gravíssimo, homicídio simples, que provoca grande intranqüilidade na população. 
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar. Aliás, premiar os que são pilhados na prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade. 
    Daí porque, a sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada. 
    Por outro lado, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente, conforme consta dos autos o paciente denunciado abandonou sua residência e seu trabalho, em clara demonstração de que pretendia evitar a aplicação da lei penal (fls. 14 dos autos de origem). 
    Ressalto não se vislumbrar, ao menos por ora, qualquer alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo os requisitos autorizadores de sua decretação. 
    Assim, por não restar demonstrado o alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem (fls. 29/30). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela prática de homicídio e por ser pessoa reconhecidamente violenta na comunidade, que pode vir a intimidar testemunhas e causar embaraços à apuração da verdade dos fatos, não tendo sido encontrado até o momento para o cumprimento do mandado de prisão e citação”. (eDOC 2, p. 20-21)
    O impetrante afirma que, passado tanto tempo, não se justifica mais a manutenção do decreto prisional, expedido para a garantia da ordem pública.
    Ora, conforme se vê dos autos, o paciente, logo após o crime, abandonou sua residência e seu trabalho, além de ostentar especial periculosidade.
    Passou-se tanto tampo, exatamente porque ele vive se escondendo do sistema penal, que, até hoje, não conseguiu lhe encontrar.
    Muito embora entenda que nem sempre a situação de foragido indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a situação do caso concreto me parece evidenciar tal propósito, razão por que deve permanecer em vigor o decreto prisional, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Paciente, integrante de organização criminosa, foragido. Possibilidade do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Agr no HC 176.916, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente